Tribunal: TCU
Processo: 037.667/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Monitoramento de determinações feitas à Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, por meio do acordão 2168/2023-Plenário, no âmbito do processo 007.767/2023-4.

Inteiro teor:
Acórdão 710/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 143, inciso V, "a" e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento destes autos, por perda de objeto, de acordo com o parecer juntado à peça 18. 1. Processo TC- Processo 037.667/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.